Tribunal: TJBA
Processo: 0010039-85.2016.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 0010039-85.2016.8.05.0000.1.EDCiv Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: Prefeito do Município de Salvador e outros Advogado(s): EMBARGADO: Associação dos Servidores Em Transporte e Trânsito do Município Astram Advogado(s):MHERCIO CERQUEIRA MONTEIRO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS. INOBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO APONTADO VÍCIO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES JÁ DISCUTIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. Trata-se de embargos de declaração (ID.61841484) opostos pelo MUNICÍPIO DO SALVADOR, em face do acórdão de fis. 198/216 (ID.25267504/25267511), à época da relatoria da Desa. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 0010039-85.2016.8.05.0000, impetrado pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES EM TRANSPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO — ASTRAM, que concedeu a segurança perseguida, determinando o enquadramento dos servidores substituídos, de forma a dar eficácia ao art. 44, inc. II, alínea b da Lei Municipal nº. 8629.2014, desde a data da impetração. 2. Inicialmente, só para efeitos de registro, da análise dos autos de origem, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram apreciados ao ID. 25267536, não sendo conhecidos pela intempestividade, e, ainda, em sede de recurso de agravo interno ao ID.25267542, manteve-se o seu não conhecimento ao ID.25267552. Irresignado, o Embargante interpôs recurso especial ao ID. 25267556, que fora admitido ao ID.39321366. Em sequência, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento e determinou o julgamento dos presentes embargos declaratórios ao ID.49992878. 3.Em síntese, em suas razões recursais (ID.61841484), o Município de Salvador alega os seguintes pontos de omissão do acórdão embargado: i) ilegitimidade de parte passiva do Prefeito Municipal; ii) distinção entre entidade associativa e sindical, em razão terem limites de representação e atuação; iii) carência de ação por falta de prova pré-constituída; iv) necessidade de reunião dos processos coletivos que tratam do mesmo tema, em especial os autos de nº 0012037-88.2016.8.05.0000; v) perda do objeto face o conhecimento de ofício por meio do enquadramento implementado administrativamente por força de ajuste com os sindicatos. 4. Entretanto, cotejando os fundamentos dos presentes Embargos de Declaração, observa-se que o acórdão embargado (ID.25267504/25267511- daqueles autos) não apresenta quaisquer dos vícios previstos no supramencionado dispositivo legal. 5. Observa-se que o Acórdão embargado (ID.25267504/25267511- daqueles autos), de forma clara explicitou os motivos pelos quais não acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Prefeito Municipal, em razão do enquadramento de servidores municipais, objeto do Mandado de Segurança, ser inserido entre as atribuições do chefe do Poder Executivo (ID.25267511-p.1/2). 6. Ainda, verifica-se que o Acórdão embargado (ID.25267504/25267511- daqueles autos), de forma clara explicitou os motivos pelos quais não acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, visto que a associação é legítima para constar no polo ativo do Mandado de Segurança, conforme estatuto acostado (ID.25267511-p.2/4). 7. No mais, percebe-se que o Acórdão embargado (ID.25267504/25267511- daqueles autos), de forma clara explicitou os motivos pelos quais não acolheu a preliminar de carência de ação por falta de prova pré-constituída, visto que o Impetrante apresentou documentação probatória (ID.25267511-p. 4/5) . 8. Ademais, no que tange à alegação da “necessidade de reunião dos processos coletivos que tratam do mesmo tema, em especial os autos de nº 0012037-88.2016.8.05.0000”, verifica-se que a petição ao ID.25267479-p.24 de intervenção no feito pelo Município de Salvador tratou do assunto e o acórdão (ID.25267504/25267511- daqueles autos) não analisou de forma expressa esse ponto. Entretanto, nos termos dos arts. 55, 58 e 59 do CPC e da súmula nº 235 do STJ, há conexão quando duas ou mais ações forem comuns no pedido ou na causa, sendo determinada a reunião para julgamento conjunto, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Assim, ao analisar o Mandado de Segurança nº 0012037-88.2016.8.05.0000, verifica-se que figuram como impetrante SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DO SALVADOR- SINDSEPS e como impetrado PREFEITO DE SALVADOR, com certidão de transitado em julgado em 10/05/2019, tendo sido extinto sem resolução de mérito, em razão da falta de interesse processual. Dessa forma, não há o que se falar em conexão. 9. Ainda, no que tange à “alegação de perda do objeto face o conhecimento de ofício por meio do enquadramento implementado administrativamente por força de ajuste com os sindicatos”, verifica-se que a petição ao ID.25267479 de intervenção no feito pelo Município de Salvador não tratou do assunto. Assim, verifica-se que pretende o embargante suscitar vício do julgado acerca de matéria sequer trazida pelas partes à apreciação desta Corte, o que não é admitido em sede de aclaratórios por configurar inovação recursal. 10. A pretensão de rediscussão da matéria objeto de julgamento na via dos embargos de declaração configura violação às suas hipóteses de cabimento, não sendo o recurso destinado a obter provimento de reforma de mérito do conteúdo decidido anteriormente, pelo que se impõe a sua rejeição. 11. Registre-se, por fim, que a simples alegação de que os Embargos têm fins de prequestionamento não é suficiente para justificar o acolhimento do recurso horizontal. É necessário que a peça do recurso indique e demonstre de forma clara a omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material existentes, bem como a indispensabilidade do suprimento de tais vícios para a demanda, o que não restou configurado na hipótese dos autos. 12. Quanto a este ponto, frise-se que, a teor do art. 1.025 do Código de Processo Civil, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, haja vista a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a Embargante suscitou, para fins de prequestionamento. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 0010039-85.2016.8.05.0000.1.EDCiv, em que figuram como Embargante MUNICÍPIO DO SALVADOR e Embargada ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES EM TRANSPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO — ASTRAM. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA MR28